Tribunal: STF
Processo: ARE 698691
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.8.2010. 



    O exame da alegada violação dos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal. 



    O Plenário Virtual desta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo a quo, dado o caráter infraconstitucional da matéria, no ARE 639.228/RJ.



    Agravo regimental conhecido e não provido.